Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732395-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLEI MADALENA DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF D E S P A C H O Tendo em vista a natureza das alegações deduzidas na presente impetração, a análise do pedido liminar será realizada após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. À Impetrante para, em 15 (quinze) dias, juntar, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias ou outros documentos entenda relevantes para a demonstração de que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator